Tribunal: TJPA
Processo: 0010598-94.2015.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010598-94.2015.8.14.0010

RECORRENTE: ELIELSON MAGNO LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE DECLASSIFICOU A CONDUTA PARA LATROCÍNIO – NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 384, DO CPP – REJEIÇÃO – ADITAMENTO REALIZADO E OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA DEFESA – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Extrai-se dos autos que, após o encerramento da instrução processual e sendo cabível
nova definição circunstancial da infração penal decorrente das provas colhidas nos autos, o juízo
a quo
determinou ao
dominus litis
que fizesse o aditamento à peça acusatória, o que foi cumprido no dia 09/12/2016, tendo sido, ainda, oportunizada à defesa do recorrente a manifestação sobre os novos fatos, a qual compareceu aos autos e apresentou as suas alegações finais, onde, inclusive, tratou de rebater algumas das novidades trazidas pelo
Parquet
, razão pela qual não há que se falar em nulidade processual a ser reconhecida. Precedente jurisprudencial.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ELIELSON MAGNO LIMA, termo no
ID – 11996932
, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves (
ID – 11996722
), que desclassificou a conduta imputada a ele e a outros acusados para o crime previsto no art. 157, §3º,
in fine
, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 11996942), requer tão somente a anulação da
r. decisum
por inobservância ao art. 384, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID –
11996946
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID - 17855825
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID – 11996681)
que, em 08/04/2015, a vítima Cássio Geovane Carvalho Gomes, agente prisional do Sistema Penal Paraense, foi morta a tiros em frente a sua residência, localizada na Rua Coronel Portilho, nº 1158, no Município de Breves.

Aduz que, na referida data, o acusado, ora recorrente, juntamente com outros 04 (quatro) indivíduos, foi até a casa do ofendido, desceu da moto e efetuou 03 (três) disparos nele, tendo um dos comparsas permanecido no veículo e, após o fato, ambos empreenderam fuga.

Assevera que a motivação do crime se deve ao fato de que a vítima, enquanto agente penitenciário, teve desavenças com diversos internos do Centro de Recuperação Regional de Breves, dentre eles um dos comparsas do recorrente, identificado como Ronaldo Carvalho de Lima.

O recorrente
foi denunciado pelo crime do art. 121, §2º, II e IV, do CP, sendo que, por ocasião da decisão de pronúncia, a conduta a ele imputada foi desclassificada para o delito do art. 157, §3º, II, do CP, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, objetivando unicamente a nulidade por inobservância ao art. 384, do CPP. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Sem maiores delongas, extrai-se dos autos que, após o encerramento da instrução processual e sendo cabível
nova definição circunstancial da infração penal decorrente das provas colhidas nos autos, o juízo
a quo
, em 23/11/2016 (ID – 11996718), em cumprimento ao disposto no art. 384, do CPP, determinou ao
dominus litis
que fizesse o devido aditamento à peça acusatória, o que foi efetivamente feito no dia 09/12/2016 (ID – 11996719).

Ato contínuo, foi oportunizada à defesa do recorrente a manifestação sobre os novos fatos, a qual compareceu aos autos e apresentou as suas alegações finais em 16/03/2020 (ID – 11996721), onde, inclusive, tratou de rebater algumas das novidades trazidas pelo
Parquet
.

Assim sendo, ao contrário do que argumenta o recorrente, foi assegurada a ampla defesa e garantido o contraditório processual acerca do aditamento da denúncia, não havendo que se falar em nulidade processual por inobservância ao art. 384, do CPP.

Nesse sentido:

“RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2.º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003 – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 384, § 2.º, DO CPP – REJEIÇÃO – RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA IMEDIATAMENTE SUCEDIDO POR OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – 2. ALMEJADA A IMPRONÚNCIA DE UMA RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRECEDENTES – 3. VINDICADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA AMBOS OS RECORRENTES – INVIABILIDADE – TIPO PENAL DERIVADO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NOS AUTOS – 4. PLEITEADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONEXO – IMPROCEDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 78, INC. I, DO CPP – VIS ATTRACTIVA – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR – PRONUNCIAMENTO RATIFICADO NA ÍNTEGRA – 5. PREQUESTIONAMENTO – 6.
RECURSO
CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
Inexiste nulidade capaz de gerar prejuízo às partes quando, logo após o recebimento do aditamento à denúncia, o juízo processante oportuniza a manifestação da defesa acerca dos acréscimos acusatórios decorrentes das novas circunstâncias fáticas provocadas pela mutatio libelli, facultando-lhe arguir nulidades e arrolar testemunhas, como inclusive fizeram os réus in casu
. Precedentes do STJ e do TJMT.

(...)

6.
Recurso
em sentido estrito conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, desprovido.”
(TJ/MT, 1013673-31.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 09/02/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 10/06/2024